Tribunal: TJDFT
Processo: 0701644-27.2021.8.07.0002
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701644-27.2021.8.07.0002 RECORRENTE: EDMILSON APARECIDO ALMEIDA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. FURTO MEDIANTE FRAUDE. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. RECONHECIMENTO POR FOTOGRAFIA. CONFIRMAÇÃO EM JUÍZO. DESNECESSIDADE. PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO. DEPOIMENTO POLICIAL. VALIDADE. DOSIMETRIA. QUANTUM DE AUMENTO. DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR. Diante dos suficientes e independentes elementos probatórios que comprovam a autoria delitiva, deve ser afastada a tese defensiva de que o reconhecimento judicial do réu seria imprescindível para embasar o decreto condenatório, especialmente porque as vítimas, em momento contemporâneo aos fatos, reconheceram o acusado, na fase inquisitiva, de maneira segura, ao que se soma o fato de que as investigações policiais demonstraram que o acusado praticou diversos delitos com semelhante modus operandi. Os depoimentos de policiais, quando harmônicos e coerentes com as demais provas dos autos, são relevantes, especialmente quando colhidos em juízo, com respeito ao contraditório e quando ausentes indícios de interesse em prejudicar o réu. Em que pese não ter o legislador ordinário estipulado, objetivamente, critério matemático ou lógico para o incremento da pena-base pela valoração negativa de circunstâncias judiciais, restou pacificado na jurisprudência e na doutrina o entendimento de que o órgão julgador, sob a perspectiva da discricionariedade fundamentada, pode se pautar em diferentes critérios, desde que haja fundamentação idônea para a exasperação aplicada. O recorrente aponta violação aos artigos 155, 226 e 386, inciso VII, todos do Código de Processo Penal, sustentando ser devida a absolvição, ao argumento de que inexistiriam provas suficientes para lastrear o decreto condenatório, porquanto fundamentado exclusivamente no reconhecimento pessoal, que não teria observado o procedimento previsto em lei. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação à mencionada contrariedade aos artigos 155, 226 e 386, inciso VII, todos do Código de Processo Penal. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: Embora o apelante, perante o magistrado singular, tenha negado a autoria do fato, as investigações apontaram a sua autoria, tendo em conta outras ocorrências nas quais o réu atuou com semelhante modus operandi. Também é de se mencionar que o reconhecimento fotográfico, ocorrido na fase extrajudicial, ocorreu em momento contemporâneo aos fatos, de forma segura e condizente com as provas colhidas. Tal contexto torna desnecessária a confirmação do reconhecimento fotográfico em Juízo, pois o ato anteriormente produzido revelou-se coerente e seguro em relação às demais provas apresentadas. Nada obsta que os elementos colhidos na fase inquisitiva, aliados a outras provas produzidas em Juízo, sob o crivo do contraditório, venham a amparar o decreto condenatório (ID 52555288 - Pág. 5). Importa ressaltar que o crime não foi cometido em local público, de modo que a investigação se revelou essencial para a identificação da autoria. Nesse aspecto, o depoimento do policial civil responsável pela análise do caso é plenamente válido, notadamente porque coeso e harmônico com as demais provas apresentadas, tal como o relato da vítima (ID 52555288 - Pág. 6). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A024